Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019001-34.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 042.177.861-07 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 896.200.971-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE
.
ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL
.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
ALEGADO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA
.
INEXISTÊNCIA
.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS DISTINTOS
.

2.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
CRIME PRATICADO DENTRO DO PERÍODO DEPURADOR
.

3.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
.
PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.
33, § 3º, C/C O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
.
4.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando a culpabilidade e as consequências do crime são negativamente valoradas com base em fundamentos distintos. A culpabilidade foi agravada pela violência extrema e desnecessária aplicada às vítimas, enquanto as consequências foram avaliadas em função dos impactos psicológicos duradouros
sofridos
.

2.
A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, visto que o novo
crime
foi praticado
pelo requerente
antes de transcorrido o período depurador de 5
(cinco)
anos, conforme o art
.
64, I, do Código Penal.

3.
Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento
da pena, em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais,
quantum
de pena
e da reincidência do
requerente
, em conformidade com o artigo 33, §2º,
a
, do Código Penal.

4.
Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Jonatan de Almeida Rodrigues
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
0005737-13.2017.8.11.0064
, mantendo a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de
roubo
qualificado pela lesão corporal
(
art.
157, §3º, primeira parte, do Código Penal
com
redação anterior à Lei
n.
13.654/2018
).

Sustenta, o
requerente
, que existe

bis in idem
na dosimetria da pena-base
e, por isso, postula o seu redimensionamento
com o
afasta
mento

da

aferição
pejorativ
a

d
a culpabilidade e
das
consequências do crime
; r
equer
endo
, outrossim, seja afastada a agravante da reincidência em razão do transcurso do período depurador, alterando, dessa forma, o regime de cumprimento de pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
229144668
, manifest
a
-se pela improcedência
dos pedidos deduzidos nesta
ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos
excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que
, na hipótese,
se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação
;
bem como
n
a juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, almeja a revisão da sentença que o condenou, sustentando em prol dessa tese
,
que a pena-base foi exasperada
duas vezes em razão do
“trauma psicológico”
suportado pela vítima com a aferição pejorativa da culpabilidade e das consequências do crime
.

Aliás, veja-se esta parte da sentença condenatória:

[...]
O Código Penal, com redação anterior à Lei 13.654/2018, atribui para o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, a pena de reclusão de 07 (sete) a 15 (quinze) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do acusado, pois as vítimas foram submetidas aextrema e desnecessária violência física e psicológica, principalmente a vítima Samuel, que foi agredindo fisicamente na perna e teve todos os dentes da arcada superior arrancados, no momento em que o réu enfiava o cano da arma de fogo na sua boca, deixando o todo ensanguentado e, como se não bastasse isso, as vítimas ainda tiverama liberdade restringida por tempo superior ao necessário à consumação do crime, pois sofreram as agressões das 06:30 até as 09:00 horas da manhã, fato que, a meu ver,
aumentou ainda mais o sofrimento por eles experimentado.
Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, porém, serão considerados como circunstância agravante.
Conduta Social –
Não há elementos para se aquilatar.
Personalidade do Agente –
Não restou demonstrada.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato utilizando-se de arma de fogo e em concurso de pessoas, juntamente com Lucas Borges Rodrigues, conforme se denota dos depoimentos prestados pelas vítimas.
Consequências –
Entendo que foram de alta envergadura, tendo em mira o trauma psicológico e o prejuízo financeiro causado em ambas as vítimas, vez que conforme declaração da vítima Marly em Juízo,
esta
ainda realiza tratamento psicológico, diante do trauma sofrido, além do mais, em razão dos fatos, as vítimas mudaram-se de cidade por receio de represália, diante do falecimento de um dos assaltantes no local dos fatos, aliado aos gastos desprendidos com o tratamento da vítima Samuel, que inclusive até a presente data, possui dificuldades em desenvolver o seu labor, necessitando de auxílio dos demais familiares para sobreviver, restando assim, devidamente demonstrado o abalo psicológico e prejuízo financeiro sofrido por ambas as vítimas.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 08 (oito) anos (96 meses), que divididos por 8, resulta em 12 meses,
para cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido em
10 (dez) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, ainda que parcial, pois o réu admitiu apenas a participação na subtração dos bens, bem como, a agravante da
reincidência
, já que o réu possui condenação definitiva,oriunda da ação penal de autos nº 391-57.2012.811.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 3701-71.2012.811.0064, que tramitou nesta Comarca,conforme se denota do extrato processual em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causa
s
de diminuição
ou aumento
de pena
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”
e
§ 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada e tendo em mira que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime

foram avaliadas de forma negativa, bem como, diante do reconhecimento da reincidência,
fixo o
regime
inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
”), fixo a pena em 120 (cento e vinte) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa.

Portanto, fica a pena privativa de liberdade definitiva do réu Jonatan de Almeida Rodrigues em 10 (dez) anos de reclusão e, ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

Verificando a redação do artigo 44, do Código Penal, observo que o réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por causa da pena aplicada, da prática de violência e grave ameaça às vítimas,como, diante do reconhecimento da reincidência. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, CP).

[...]
(ID
228020153, p. 186-202
)
.
Destaques no original

É sabido que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de
roubo qualificado pela lesão corporal grave
,
o
sentenciante
aferiu
negativamente
:
a
culpabilidade, as consequências e circunstâncias do crime
, recrudescendo a
pena
inicial em
3
(
três
) anos de reclusão.

A
rgumenta
, o requerente,
que houve
bis in idem
na dosimetria da pena, sustentando que o trauma psicológico sofrido pelas vítimas foi considerado indevidamente em duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e consequências do crime
, asseverando
que essa duplicidade de valoração
negativa
teria
majorado
injustamente a pena-base.

No
entanto, não tem razão o requerente, porque
,

no
caso
destes autos
,
o
que se observa é uma diferenciação clara entre
os
fundamen
tos

utilizad
o
s
para agravar a culpabilidade e as consequências do crime,
tal como

foi
explicitado na sentença
condenatória
.

Em relação
à
a
culpabilidade, deve ser mantida a sua valoração pejorativa,
porqu
e
, conforme
foi
afirmado pelo sentenciante, ficou demonstrado durante a instrução
,
a violência excessiva
utilizada
pelo requerente transcende
u
a normalidade dos crimes de roubo, merecendo uma maior reprovação e retribuição sancionatória por parte do Estado
, de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo
o
magistrad
o
.

Ainda quanto
a culpabilidade
, cabe destacar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é viável a valoração negativa dessa vetorial quando o agente emprega
violência
exacerbada na sua execução, consoante se infere da decisão abaixo ementada:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DANO QUE SUPERA O RESULTADO TÍPICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada.

III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal , "
Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base
"

(REsp n. 1.714.810/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 3/10/2018).IV - A análise das circunstâncias do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta, se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.083.411/TO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Destacamos

Depreende-se
que o
requerente submet
eu
às vítimas a violência e grave ameaça
, todavia,
tal circunstância não pode ser utilizada
na
dosim
e
tri
a
sob pena de incorrer em
bis in idem
, posto que
são inerentes ao tipo penal
.

No entanto, é forçoso reconhecer que
arrancar a arcada dentária superior de
Samuel

[
uma das vítimas
]
, aliado às demais agressões físicas
cometidas
contra os ofendidos, extrapola o natural previsto para o tipo,
eis
que o requerente poderia ter usado sua força física apenas para subtrair os pertences pretendidos, mas preferiu ir além e agredir fisicamente as vítimas.

E,

no que diz respeito à
s consequências do crime
, estas
foram avaliadas de forma autônoma e referem-se ao impacto duradouro que as ações do
requerente
tiveram na vida das vítimas.
Nessa senda, a
vítima Marly precisou de tratamento psicológico contínuo devido ao trauma sofrido, e ambas as vítimas foram obrigadas a mudar de cidade por medo de represálias. Além
do mais
, o dano físico causado à vítima Samuel, que inclui a perda da capacidade de trabalhar e a dependência financeira de familiares, agravou ainda mais as consequências do crime. Esses efeitos tangíveis e prolongados justificam a valoração negativa das consequências do delito.

A propósito, acerca da temática,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP E À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTO CONCRETO PARA A INCIDÊNCIA SUCESSIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PATAMAR DE INCREMENTO PROPORCIONAL. TENTATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, pois as vítimas permaneceram com arma de fogo apontada para a cabeça, além de terem sido amarradas e agredidas. 3. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria no ponto, pois os crimes foram perpetrados mediante a invasão de domicílio, sem que tenha havido condenação por tal crime, o permite o incremento da básica. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte,
"[A]s consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime"
(
AgRg
no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 20/3/2023). 5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de roubo ou, ainda, a pena mínima para ele estabelecida no preceito secundário, a elevação da básica em 12 meses pelas três circunstâncias judiciais desabonadoras não se mostra excessivo, sendo incabível alterar tal quantum nesta via. 6. Consoante a "[o]
rientação
firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (
AgRg
no
AREsp
n. 2.100.469/RN, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023). 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser
"possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (
AgRg
no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
27/10/2020). 8. Não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à Súmula 443/STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de patamar superior a 1/3 pelas majorantes da comparsaria, emprego de arma branca e restrição da liberdade, bem como para a aplicação sucessiva do aumento pelo emprego de arma de fogo. 9. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de nove infrações é a fração de 1/2. 10. Ainda que a parte alegue não ter havido participação efetiva do réu em todos os atos criminosos, se as instâncias ordinárias concluíram em sentido diverso, com fundamento nas provas produzidas nos autos, rever tal entendimento demandaria revolvimento probatório. Outrossim, trata-se de concurso formal, ou seja, mediante uma ação o réu atingiu patrimônio de várias vítimas. 11. O pleito de reconhecimento da tentativa não foi apreciado pela Corte de origem, o que obsta o exame direto do tema por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. 12. Agravo desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 870.190/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.4.2024,
DJe
de 18.4.2024
)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
A circunstância judicial
consequências do crime deve
ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial
das consequência
do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida"
(
AgInt
no
AREsp
n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de
Julgamento: 19
.
04
.
2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03
.
05
.
2022)

Destacamos

Dess
e

modo
, a análise demonstra que a valoração
negativa
da culpabilidade e das consequências do crime foi fundamentada em aspectos distintos e específicos.
Como foi asseverado linhas volvidas, a
culpabilidade
foi agravada pela crueldade e intensidade da violência aplicada pelo
requerente
, enquanto as consequências do crime foram negativa
das

em razão do
sofrimento psicológico duradouro causados às vítimas.

Sendo a
ssim, não há que se falar em
bis in idem
na dosimetria da pena
aplicada ao requerente
, uma vez que a fundamentação utilizada
pelo juízo de primeiro grau
para aumentar a pena-base baseou-se em fatos e elementos diversos, ainda que relacionados ao mesmo crime, mas que afetam de maneira distinta as circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal.

Destarte, é imperioso reconhecer o acerto da dosimetria realizada pelo sentenciante.

O
requerente
, colima, também, o afastamento da
reincidência reconhecida na sentença condenatória visto que
ele
já havia cumprido sua pena anterior e, portanto, não poderia ser considerado reincidente
.

Nos termos do art. 64, I, do C
ódigo
P
enal,
“
para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”
.

Vê-se, pois,
que
para a ocorrência do período depurador é necessário o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a data da prática do delito em análise.

No caso sob apreciação, o

requerente foi condenado nos autos do processo
n. 391-57.2012.811.0064
e teve sua pena extinta no dia 26 de abril de 2016 (ID
225924172,
p. 3)
;
enquanto o
novo
crime
, que originou a condenação em questão, foi praticado
por ele
em 18 de março de 2017, ou seja, menos de um ano após o cumprimento da pe
na anterior, intervalo de tempo esse, que é inferior ao período depurador de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 64, I do Código Penal.

Portanto, como o novo crime foi cometido antes de transcorridos os 5
(cinco)
anos desde a extinção da pena anterior, configura-se a reincidência. A reincidência, nesse contexto, agrava a pena em razão do histórico criminal do
requerente
, demonstrando que ele não se absteve de praticar novos delitos, mesmo após ter sido penalizado anteriormente.
Sendo assim, a
agravante da reincidência foi corretamente aplicada no caso em questão, pois o novo crime foi cometido dentro do período depurador previsto pelo Código Penal.

Por conta disso,
em relação ao abrandamento do regime prisional estabelecido na sentença condenatória,
vê-se que a
pretensão da requerente
, igualmente,
não merece prosperar, uma vez que
sua pena foi mantida em quantum superior a 8 (oito) anos
. Ademais,
tem
circunstâncias judiciais
aferidas
negativa
mente
e é reincidente
, devendo,
pois,
ser

mantido
o regime de cumprimento de pena no inicial fechado
que lhe foi
fixado
,
com fulcro no art. 33, § 2º,
a
e § 3º, do Código Penal
,

posto
que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Jonatan de Almeida Rodrigues
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024